Tribunal: STM
Processo: 7000477-37.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 E 40, INCISOS I, II E III, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 254 E 255, ALÍNEA “D”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à decretação da custódia preventiva do ex-Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES, que responde à Ação Penal Militar nº 7000135-21.2024.7.11.0011 pelos delitos, em tese, previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos I, II e III, todos da Lei nº 11.343/2006 (denominada Lei de Drogas), bem como no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Como cediço, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.
Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar.
As circunstâncias descritas nos autos identificam a perfeita adequação do requisito do art. 254 do Código de Processo Penal Militar, a saber, acerca da prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria, bem como da asseguração da aplicação da lei penal militar, previsto na alínea “d” do artigo 255 do referido Códex processual.
Medida liminar ratificada. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000477-37.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000477-37.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
DEFESA
CONSTITUÍDA. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 E 40, INCISOS I, II E III,
TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998.
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 254 E 255, ALÍNEA
“D”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
REQUISITOS
SATISFEITOS.
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à decretação da
custódia preventiva do ex-Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES, que responde à Ação
Penal Militar nº 7000135-21.2024.7.11.0011 pelos delitos, em tese, previstos nos artigos 33,
caput, 35 e 40, incisos I, II e III, todos da Lei nº 11.343/2006 (denominada Lei de Drogas),
bem como no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores.
Como cediço, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva
exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos
concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM,
sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação
cautelar presume pena não personificada.
Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter
excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do
artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva demonstração pelo Julgador de que a
segregação atende aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal
Militar.
As circunstâncias descritas nos autos identificam a perfeita adequação do
requisito do art. 254 do Código de Processo Penal Militar, a saber, acerca da prova do fato
delituoso e os indícios suficientes de autoria, bem como da asseguração da aplicação da lei
penal militar, previsto na alínea “d” do artigo 255 do referido Códex processual.
Medida liminar ratificada. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, em
denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do ex-Sgt Aer
MANOEL SILVA RODRIGUES contra ato do Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM consubstanciado na Decisão que decretou a prisão preventiva do
Paciente, com base nos artigos 254 e 255, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
Narra a impetração que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos
delitos previstos nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, incisos I, II e III, e artigo 35 da Lei
11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de dinheiro), porquanto, segundo a
Denúncia:
“(...) restaram comprovadas a materialidade e respectivas autorias delitivas, pois todos os ora
denunciados, agindo livre e conscientemente, associaram-se, para a prática de tráfico
nacional e internacional de drogas com utilização de aeronave e pessoal da Força Aérea
Brasileira, assim como alguns deles (1º, 2º, 5º e 7º) participaram, efetivamente do tráfico de
drogas para a Espanha em 2019, nas viagens realizadas pelo codenunciado 2S SILVA
RODRIGUES, que veio a ser preso em flagrante delito no aeroporto internacional de
Sevilha/Espanha, em 25/6/2019, com 37 Kg de cocaína.
409. Essa associação, portanto, não surgiu para transportar entorpecentes por meio de
aeronaves militares, como no caso de SILVA RODRIGUES, WILKELANE, e os Sargentos da
Aeronáutica JORGE LUIZ e MÁRCIO. Este método de transporte do entorpecente, a bem da
verdade, surgiu para eles como uma oportunidade de transporte mais seguro, por insuspeito,
aproveitando-se da deferência concedida pelos Estados estrangeiros às comitivas oficiais de
autoridades públicas brasileiras quando em viagem ao exterior.
(...)
411. Além disso, coube ao 2S JORGE LUIZ cooptar e recrutar outros militares da
Aeronáutica, notadamente aqueles de sua confiança, como o 2S SILVA RODRIGUES e 2S
MÁRCIO, para realizarem o transporte de entorpecente fornecido pelos denunciados
MARCOS DANIEL e MICHELE TOCCI, mediante utilização de aeronave da FAB e em
missões oficiais para o exterior.
412. Além disso, as provas colhidas em ambos os inquéritos policiais demonstram que, em
pelo menos, três oportunidades, os denunciados MANOEL SILVA RODRIGUES e
WILKELANE NONATO RODRIGUES converteram em ativos lícitos, valores provenientes do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes com objetivo de dissimular a sua utilização, quais
sejam: aquisição da motocicleta HONDA/NC 750 X, Placa PBK6699; aquisição dos móveis
para a residência; e depósitos de valores em espécie através de envelopes. Portanto, há
subsunção das condutas investigadas ao modelo proibitivo do inciso I do §1º do art. 1º da Lei
nº 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro ou de Capitais) com redação dada pela Lei nº
12.683/2012.
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

413. Por fim, verificou-se também o fato de WILKELANE ter encontrado em sua residência,
logo após a prisão de seu marido, uma significativa quantia de aproximadamente R$
40.000,00, valor recebido pelo transporte de droga para a Espanha realizado pelo 2S SILVA
RODRIGUES em 24/6/2019.”.
A Defesa acrescentou que “(...) O processo está aguardando a citação do
paciente, uma vez que este se encontra cumprindo pena na Espanha, sendo que a audiência
para a realização da mencionada diligência encontra-se marcada para o dia 01/07/2025.”,
porém, atendendo a pedido do Ministério Público Militar, o Juízo apontado coator “(...)
determinou a prisão preventiva do paciente, citado infundado risco de fuga, não restando
alternativa senão a impetração do presente writ, para evitar o constrangimento ilegal do
paciente.”.
Segundo a Defesa, a prisão decretada seria ilegal, uma vez que o Magistrado de
primeiro grau teria utilizado “(...) a condenação do paciente em outro processo (APM nº
7000011-77.2020.7.11.0011), como prova de que ele teria, supostamente, cometido a
infração de associação ao tráfico (...)”, cuja imputação foi objeto da nova Denúncia, tendo
invocado o Princípio ne bis in idem.
Sustentou, ainda, que “(...) não há dúvidas que o acusado é apenas uma
“mula” não integrando qualquer organização criminosa, ao contrário do afirmado pela
autoridade coatora.”, bem como que, em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça “(...) já
pacificou o entendimento que a condição de “mula” configura associação instável e efêmera
própria de um concurso de agentes, não configurando a infração prevista no art. 35 da Lei
N.º 11.232/2006.”, ou seja, “(...) não há demonstração de que o paciente tenha, de fato,
cometido a infração do art. 35 da Lei n.º 11.232/2006.”.
E acrescentou que “(...) a imputação de branqueamentos de valores carece de
fundamento, pois a fruição de bens adquiridos com eventual produto de crime não constitui
delito de lavagem de dinheiro (...)” e, nessas circunstâncias, estaria afastado o primeiro
fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Além disso, quanto ao risco de fuga, segundo fundamento invocado, a Defesa
sustentou que “(...) deve ser concreto, baseado em fatos comprovados, que indiquem a
intenção do réu em evadir-se, não podendo ser considerado apenas a possibilidade genérica
de fuga (...)”.
E complementou aduzindo que “(...) O risco de fuga, segundo a autoridade
coatora, está presente em razão do suposto cumprimento da pena na Espanha e na
condenação advinda da APM nº 7000011-77.2020.7.11.0011.”, porém, conforme documento
acostado pela Defesa, “(...) a liberdade condicional do paciente na Espanha foi estendida
para 17/02/2027 (...)”, portanto, a pena do Paciente “(...) não terminou em junho de 2025.”.
Nesse contexto, a Defesa ainda salientou que o Paciente teria comparecido “(...)
ao juízo sempre que solicitado, inclusive na data de 01/07/2025, quando já decretada sua
prisão, o que deixa estreme de dúvidas que o acusado não tem qualquer intenção de fugir ou
obstar o cumprimento da lei penal.”, restando demonstrada “(...) a inexistência dos
requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, devendo o presente writ ser
concedido, o que se requer desde já.”.
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, a Defesa requereu o seguinte:
“(...) a) a concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in
mora, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em face de (paciente);
b) intimação da autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior
remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;
c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para evitar a constrição prisional do paciente,
tornando definitivos os efeitos da liminar concedida;”.
Em 11 de julho de 2025, a Exma. Sra. Ministra-Presidente desta Corte Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha proferiu Despacho nos seguintes termos:
“(...) Em que pese a brevidade do rito, reservo-me o direito de formar o juízo de convicção
quanto ao pedido liminar após serem prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora, conforme autoriza o § 1° do art. 91 do Regimento Interno do STM.
Em igual sentido, não vislumbro óbices à prévia manifestação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar no tocante ao pleito liminar, desde que o parecer aporte nos autos com a
razoabilidade de 5 (cinco) dias, em compasso com a inteligência extraída, por analogia, do
art. 472 do Código de Processo Penal Militar.
Dito isso, impende aguardar as informações da autoridade apontada como coatora.
Oficie-se ao MM. Juiz Federal da 2ª Auditoria da 11ª CJM para que, nos termos do art. 472 do
CPPM e art. 91, § 2º, do RISTM, preste as informações, acompanhadas de cópias de peças
processuais que entender necessárias ao esclarecimento do alegado pelo Impetrante.
Encaminhe-se os autos à PGJM, consoante autoriza o inciso VII do § 2° do art. 32 do
RISTM.”.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 15 de julho de
2025, delas sendo possível extrair o seguinte:
“(...) O ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 35 da Lei nº
11.343/2006 e no art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/98, por 3 vezes, em continuidade delitiva, na
APM nº 7000216-38.2022.7.11.0011, que possui outros seis réus: 2º Sgt JORGE LUIZ DA
CRUZ SILVA (art. 33, caput, c/c art. 40, I, II e III, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006); 2º
Sgt MÁRCIO GONÇALVES DE ALMEIDA (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); civil WILKELANE
NONATO RODRIGUES (art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/98 por
3 vezes em continuidade delitiva); civil MARCOS DANIEL PENA BORJA RODRIGUES
GAMA (art. 33, caput, c/c art. 40, I, II e III, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006); civil
MÁRCIO MOUFARREGE (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); e civil MICHELE TOCCI (art. 33,
caput, c/c art. 40, I, II e III, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
A presente APM foi autuada em razão do desmembramento da APM nº 7000216-
38.2022.7.11.0011, somente em relação ao ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES, com fulcro no art.
106, “c”, do CPPM (ev. 84), pois o réu cumpria pena de 06 (seis) anos e 01 (um) dia de
reclusão, imposta pela Justiça Espanhola, na Penitenciária de Málaga/Espanha, necessitando
de cooperação internacional para a consecução de todos os atos processuais.
Seguindo o trâmite processual, foi expedida carta rogatória para a citação (ev. 94),
oportunidade na qual as autoridades espanholas informaram sobre a possibilidade de
colaborar para a realização de ato processual por meio de videoconferência na
plataforma Zoom Meetings (ev. 128, doc. 3).
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 21/06/2025, o MPM requereu a decretação da prisão preventiva do réu, com fundamento
no art. 254 e art. 255, “d”, do CPPM (ev. 140).
No evento 142, este Juízo decretou a prisão preventiva do ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES com
fundamento no art. 5º, LXI, da CF c/c o art. 254 e art. 255, “d”, ambos do CPPM.
Expedido o mandado de prisão (ev. 143), aguarda-se o cumprimento da medida de constrição
da liberdade.
O réu foi citado em 1º/07/2025 (ev. 154) (...)”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Osmar Machado Fernandes, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “(...) pela
rejeição do pleito liminar e pela não concessão da ordem de Habeas Corpus, por ausência de
amparo legal, tendo em vista que a decisão hostilizada não se reveste de ilegalidade ou
abuso de poder.”.
Em Decisão de 18 de julho de 2025, o pleito liminar foi indeferido pelo Exmo.
Sr. Ministro Vice-Presidente desta Corte Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Sobre o pleito, insurge-se a Defesa constituída do ex-Sgt Aer MANOEL SILVA
RODRIGUES contra ato do Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM consubstanciado na Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, com base nos
artigos 254 e 255, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à
decretação da custódia preventiva do ex-Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES, que
responde à Ação Penal Militar nº 7000135-21.2024.7.11.0011 pelos delitos, em tese, previstos
no artigo 33, caput, 35 e 40, incisos I, II e III, todos da Lei nº 11.343/2006 (denominada Lei
de Drogas), bem como no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Como cediço, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva
exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos
concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM,
sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação
cautelar presume pena não personificada.
Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter
excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do
artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva demonstração pelo Julgador de que a
segregação atende aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal
Militar.
Na espécie, ao compulsar a Decisão prolatada pelo Juízo apontado coator, o
Magistrado de primeiro grau justificou a decretação da custódia preventiva
fundamentadamente, com base nos arts. 254 e 255, alínea “d”, do Código de Processo Penal
Militar, nos seguintes termos:
“(...) No direito pátrio, o status libertatis constitui a regra, sendo a prisão, seja ela cautelar ou
definitiva, a exceção. Nesse contexto, como decorrência de um sistema constitucional de
garantias, a restrição da liberdade, com exceção do flagrante delito, somente pode ser
decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (v. art. 5º,
LXI, CF).
Nesse contexto, a prisão cautelar deve ser fundamentada e exige os requisitos do fumus
commissi delicti e do periculum libertatis.
Os requisitos de prova do fato delituoso e indícios de suficientes de autoria (art. 254 do
CPPM) estão demonstrados a medida que o réu foi preso na Espanha, eis que transportou e
exportou, em aeronave sujeita à administração militar, durante missão oficial militar, de
Brasília para Sevilha, aproximadamente 37 kg de substância entorpecente (ev. 189 da APM nº
7000011-77.2020.7.11.0011), o que exige uma preparação articulada com a divisão de funções
dentro de uma associação criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes,
utilizando-se de aeronaves da FAB, caracterizando, em tese, o delito previsto no art. 35 da Lei
nº 11.343/2006.
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, consta da denúncia que o réu adquiriu uma motocicleta HONDA/NC 750 X, Placa
PBK 6699, pelo valor de R$32.900,00, comprou móveis para a sua residência e depositou
valores em espécie com o dinheiro proveniente de atividades ilícitas, incursionando-o, em tese,
no delito previsto no art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/98.
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o acusado está preso na Penitenciária de
Málaga na Espanha, cumprindo pena de 06 (seis) anos e 01 (um) dia de reclusão, imposta
pela Justiça Espanhola, com previsão de extinção da punibilidade em junho de 2025, devendo
retornar ao território brasileiro em breve.
Sabe-se que o ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 5
(cinco) dias de reclusão, com regime inicial fechado, além de 1.362 (mil trezentos e sessenta e
dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c
art. 40, I e II, do mesmo diploma legal, na forma do art. 9º, II, “e”, do CPM, transitando em
julgado o acórdão em 10.09.2024, o que deu azo à instauração da execução definitiva da
pena.
Instaurada a execução penal (SEEU nº 9000033-44.2024.7.11.0211), este Juízo declinou da
competência para a execução da pena privativa de liberdade imposta a MANOEL SILVA
RODRIGUES para a Vara de Execuções Penais/TJDFT, em razão da condição de civil do
apenado, nos termos do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ (SEEU/seq. 21).
Assim, diante das circunstâncias relacionadas à execução de pena imposta na APM nº
7000011-77.2020.7.11.0011 e que esta APM ainda aguarda a citação para prosseguir na
instrução criminal, encontra-se evidenciado o risco do réu empreender fuga, inviabilizando a
aplicação da lei penal militar (art. 255, “d”, do CPPM).
Nesse sentido, é a jurisprudência do STM em caso análogo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
HIPÓTESES DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DAS HIPÓTESES ENUNCIADAS (ALÍNEAS “A”,
“B”, “C” E “D”). ALÍNEA “A”. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POTENCIAL ELO
COM
OUTROS
CRIMINOSOS.
HIPÓTESE
CONFIGURADA.
ALÍNEA
“B”.
DESCABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO MEIO DE PROVA. OFENSA AO ART.
5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO CONCRETA DA EVENTUAL INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO E NOS
ATOS PROBATÓRIOS. HIPÓTESE AFASTADA. ALÍNEA “C”. PRÉVIA PRÁTICA DE
CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PARA
CONFIGURAR PERICULOSIDADE CONCRETA. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO
SEM CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DESSAS PARA AFIRMAR A PERSONALIDADE DO
INDIVÍDUO. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, INCISO LVII, DA CR/88).
HIPÓTESE AFASTADA. ALÍNEA “D”. RISCO DE FUGA DO BRASIL. HIPÓTESE
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA DE UMA HIPÓTESE DO
ART. 255 DO CPPM. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROCEDENTE.
ORDEM CONCEDIDA PARA CASSAR ILEGALIDADES NA FUNDAMENTAÇÃO.
DENEGADA A SOLTURA. UNANIMIDADE. (...) IX – Quanto à alínea “d”, a existência de
vinculações concretas do indivíduo com a criminalidade estrangeira capaz de possibilitar sua
evasão se mostra como cenário suficiente para autorizar a prisão por risco à aplicação da lei
penal. X – Embora reconhecida a ilegalidade de dois dos quatros fundamentos da prisão
decretada (alíneas “b” e “c”), a manutenção de uma hipótese que fosse do art. 255 do CPPM
seria suficiente para decretação da prisão preventiva, visto que qualquer uma dessas é capaz,
por si só, de autorizar a medida cautelar. Precedente nesse sentido: HC 7000127-
83.2024.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 11.4.2024,
publicado em 22.4.2024. XI – Solução do caso concreto pelo afastamento dos fundamentos
considerados ilegais, com a manutenção daqueles que se mostraram válidos, cenário prático
em que a Decisão que impôs o aprisionamento se encontra sustentada por duas só hipóteses
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 255 do CPPM. XII – Habeas Corpus conhecido e julgado parcialmente procedente,
com concessão de ordem para cassar os fundamentos ilegais. Denegação da soltura do
Paciente, por ser válida a prisão com base no art. 255, alíneas “a” e “d”, do CPPM. Decisão
unânime. (HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000369-42.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 01/07/2024,
Data de Publicação: 05/08/2024).
Diante desses elementos, conclui-se que os requisitos para a decretação da prisão preventiva
estão preenchidos. Há prova do fato delituoso, bem como indícios suficientes de autoria. Além
disso, observa-se o agravado risco concreto de fuga do réu diante de todo o contexto
envolvendo o tráfico internacional de entorpecentes em aeronaves da FAB.
Ante o exposto, acolhendo o requerimento do MPM, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do
ex-2º Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES, com fundamento no art. 5º, LXI, da CF c/c o art.
254 e art. 255, “d”, ambos do CPPM.”.
Não bastassem os escorreitos fundamentos apresentados na Decisão hostilizada,
os quais, inclusive, são corroborados por precedente desta Corte, ali citado, que em muito se
assemelha ao caso em exame, o Magistrado de primeiro grau, ao apresentar suas informações
no presente writ, destacou o seguinte:
“(...) No evento 160, este juízo determinou a juntada do Ofício nº 09165.202149/2025-80 do
Ministério das Relações Exteriores (MRE), que trouxe informações atualizadas sobre o
cumprimento de pena na Espanha e sugeriu o encaminhamento de pedido de extradição do ex-
2º Sgt SILVA RODRIGUES.
Nesse contexto, verifica-se que este Juízo proferiu decisão decretando a prisão preventiva
fundamentada nos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
Segundo a decisão, os requisitos de prova do fato delituoso e indícios de suficientes de autoria
(art. 254 do CPPM) estão demonstrados a medida que o réu foi preso na Espanha, pois
transportou e exportou, em aeronave sujeita à administração militar, durante missão oficial
militar, de Brasília para Sevilha/Espanha, aproximadamente 37 kg de substância entorpecente
(ev. 189 da APM nº 7000011-77.2020.7.11.0011), o que exige uma preparação articulada com
a divisão de funções dentro de uma associação criminosa voltada para o tráfico internacional
de entorpecentes, utilizando-se de aeronaves da FAB.
Acrescente-se que a denúncia afirma não se tratar de fato isolado, pois o réu teria
transportado entorpecentes também no dia 30/04/2019 para a Madrid/Espanha, além de uma
tentativa frustrada de transportar ilícitos para Las Palmas/Espanha, caracterizando, em tese,
o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, se cotejados com os demais elementos
apresentados na inicial.
Na exordial acusatória consta também que o réu adquiriu uma motocicleta HONDA/NC 750
X, Placa PBK 6699, pelo valor de R$32.900,00, comprou móveis para a sua residência e
depositou valores em espécie com o dinheiro proveniente de atividades ilícitas, incursionando-
o, em tese, no delito previsto no art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/98. Nesse ponto, frise-que o
STM recebeu a denúncia após a interposição de recurso em sentido estrito pelo MPM, diante
da rejeição da peça acusatória por este Juízo (ev. 660/IPM nº 70002675420197110011).
Quanto ao periculum libertatis, no momento em que foi determinada a prisão preventiva, a
informação era que o acusado estava preso na Penitenciária de Málaga/Espanha, cumprindo
pena, com previsão de extinção da punibilidade em junho de 2025.
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, foi juntada aos autos comunicação oriunda do MRE, na qual consta que o
acusado encontra-se em liberdade condicional desde 18/02/2025 com a suspensão da pena
por 02 (dois) anos, bem assim relata que o ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES solicitou
asilo/refúgio, ainda em análise pelas autoridades espanholas (ev. 160. doc. 1).
Além disso, sabe-se que o ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES foi condenado à pena de 17
(dezessete) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, com regime inicial fechado, além de 1.362 (mil
trezentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/2006 c/c art. 40, I e II, do mesmo diploma legal, na forma do art. 9º, II, “e”, do
CPM, transitando em julgado o acórdão em 10.09.2024, o que deu azo à instauração da
execução definitiva da pena.
Após instaurada a execução penal (SEEU nº 9000033-44.2024.7.11.0211), este Juízo declinou
da competência para a execução da pena privativa de liberdade imposta ao ex-2º Sgt SILVA
RODRIGUES para a Vara de Execuções Penais/TJDFT, em razão da condição de civil do
apenado, nos termos do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ (SEEU/seq. 21).
Assim, entende-se que, diante das circunstâncias relacionadas à execução de pena imposta na
APM nº 7000011-77.2020.7.11.0011 e, ainda, que esta APM aguarda a apresentação de
resposta à acusação para prosseguir na instrução criminal, está evidenciado o risco concreto
do réu empreender fuga, inviabilizando a aplicação da lei penal militar (art. 255, “d”, do
CPPM).
Atualmente, a medida se mostra ainda mais imprescíndivel em virtude do ex-2º Sgt SILVA
RODRIGUES encontrar-se em liberdade condicional e por pleitear a sua permanência
definitiva na Espanha.
Ressalte-se que este Juízo aguarda a manifestação das Partes para proferir decisão sobre o
possível pedido de extradição do ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES (...)”.
Nesse contexto, as circunstâncias descritas nos autos identificam a perfeita
adequação do requisito do art. 254 do Código de Processo Penal Militar, a saber, acerca da
prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria, bem como da asseguração da
aplicação da lei penal militar, previsto na alínea “d” do artigo 255 do referido Códex
processual.
Afinal, sobre o primeiro requisito, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. pp.
259/260 e 264/265) estabelece que a prova da existência do crime “(...) é a materialidade,
isto é, a certeza de que ocorreu uma infração penal (...)”, destacando, ainda, que deve haver
“(...) suspeita fundada de que o indiciado ou o réu é o autor da infração penal (...)”, não
sendo exigida “(...) prova plena de culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar,
muito antes do julgamento do mérito.”.
Mais para além, no que se refere à segurança da aplicação da lei penal militar, o
citado fundamento restou plenamente demonstrado na medida em que “(...) significa garantir
a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito
de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor da infração penal (...)”, o
que vale dizer, no caso dos autos, restou plenamente justificada a decretação da constrição
diante do fato de que o Réu formalizou pedido de permanência definitiva na Espanha,
conforme destacado nas informações prestadas pelo Juízo apontado coator.
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao meu sentir, a toda evidência, essa circunstância revela a pretensão do
Paciente em não se submeter à execução da condenação transitada em julgado imposta por
esta Justiça Especializada.
A propósito do tema, não por acaso, em 23 de julho de 2025, o Juízo de
primeiro grau proferiu Decisão determinando fosse expedido o pedido de extradição do
Paciente, sob os seguintes e bem lançados fundamentos:
“(...) Estabelece o art. 81, da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração): A extradição é a medida
de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou
solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de
instrução de processo penal em curso.
Nesse contexto, o Decreto nº 99.340 que promulgou o Tratado de Extradição, entre a
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, obrigando-os à entrega de indivíduos
que se encontrem no território e respondam a processo penal, desde que atendam às condições
estabelecidas.
Cumpre registrar que o endereço atual do acusado é: Calle Llanonillos 2, 2ºB, 29003,
Málaga/Espanha.
O primeiro requisito é que os fatos autorizadores da extradição imponham pena privativa de
liberdade superior a um ano, o que se vê tanto no crime de associação para o tráfico quanto
no crime de lavagem de dinheiro:
Lei nº 11.343/2006
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não,
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e
duzentos) dias-multa.
Lei nº 9.613/1998
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal:(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - os converte em ativos lícitos;
As vedações para a extradição contidas no Tratado, em seu artigo IV, são as seguintes:
1. Não será concedida a extradição:
a) quando o Estado requerido for competente, segundo suas leis, para julgar o delito;
b) quando pelo mesmo fato, a pessoa reclamada esteja sendo ou já tenha sido julgada no
Estado requerido, ou tenha sido anistiada ou indultada no Estado requerido;
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) quando a ação penal ou a pena já estiver prescrita, segundo as leis do Estado requerente ou
do Estado requerido;
d) quando a pessoa reclamada tiver de comparecer, no Estado requerente, perante Tribunal ou
juízo de exceção;
e) quando a infração penal qual é pedida a extradição for de natureza puramente militar;
f) quando a infração construir delito político ou fato conexo;
g) quando o Estado requerido tiver fundados motivos para supor que o pedido de extradição
foi apresentado com a finalidade de perseguir ou punir a pessoa reclamada por motivo de
raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas; bem como supor que a situação da mesma
seja agravada por esses motivos;
Logo, diante da simples leitura do artigo, constata-se que não existe óbice para a extradição
do ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES, pois as vedações não se aplicam ao presente caso. Vejamos:
Os crimes imputados ao ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES foram praticados no Brasil. Dessa
forma, segundo o princípio da territorialidade, aplica-se a legislação brasileira aos crimes
cometidos em território nacional. No caso, a Justiça Militar da União (JMU) é competente
para apreciar os fatos, conforme o art. 124 da Constituição Federal de 1988 e o art. 9º do
Código Penal Militar (CPM).
A associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro não foram objetos de apreciação pela
Espanha, se limitando apenas à condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela
qual o ex-militar foi preso em solo espanhol.
Da mesma forma, a Ação Penal Militar não está prescrita, pois segundo o art. 125, §4º, do
CPM: A prescrição da ação penal não corre: II - enquanto o agente cumpre pena no
estrangeiro. Ainda assim, os crimes são de elevada gravidade com pena máxima de 10 anos e
previsão de prescrição em 16 anos a contar do recebimento da denúncia (art. 125, III, do
CPM).
Nesse sentido, ressalte-se que as infrações, em tese, praticadas pelo ex-2ºSgt SILVA
RODRIGUES não são de natureza puramente militar e nem são delito político ou fato conexo,
eis que se tratam de delitos comuns imputados ao ex-militar e não advém, unicamente, de uma
legislação especial aplicável aos militares e tendente à manutenção da ordem ou da disciplina
nas Forças Armadas. Portanto, os crimes são processados na Justiça Militar da União, em
virtude da utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira para o transporte de
entorpecentes, mas são de natureza comum.
Sabe-se que o réu foi preso na Espanha, pois transportou e exportou, em aeronave sujeita à
administração militar, durante missão oficial militar, de Brasília para Sevilha/Espanha,
aproximadamente 37 kg de substância entorpecente (ev. 189 da APM nº 7000011-
77.2020.7.11.0011), o que exige uma preparação articulada com a divisão de funções dentro
de uma associação criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes,
utilizando-se de aeronaves da Força Aérea Brasileira.
Acrescente-se que a denúncia afirma não se tratar de evento isolado, pois o réu teria
transportado entorpecente também no dia 30/04/2019 para a Madrid/Espanha, além de uma
investida frustrada na tentativa de transportar ilícitos para Las Palmas/Espanha,
caracterizando, em tese, o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o
tráfico ilícito de entorpecentes).
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na denúncia consta também que o réu adquiriu uma motocicleta HONDA/NC 750 X, Placa
PBK 6699, pelo valor de R$32.900,00, comprou móveis para a sua residência e depositou
valores em espécie com o dinheiro proveniente de atividades ilícitas, incursionando-o, em tese,
no delito previsto no art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
Importa ressaltar que a extradição é possível quanto à autores, co-autores, qualquer que seja
a participação na execução do delito (art. II, item 4, do Decreto nº 99.340).
Na comunicação oriunda do MRE consta que o acusado encontra-se em liberdade condicional
desde 18/02/2025 com a suspensão da pena por 02 (dois) anos, além de relatar que o ex-2º Sgt
SILVA RODRIGUES solicitou asilo/refúgio, ainda em análise pelas autoridades espanholas
(ev. 160. doc. 1), o que denota o objetivo de permanecer na Espanha e deixar de responder a
presente Ação Penal Militar.
Logo, verifica-se que a APM nº 7000135-21.2024.7.11.0011 preenche os requisitos para a
expedição de pedido de extradição do ex-militar SILVA RODRIGUES para que responda pelos
atos praticados no Brasil, conforme o Decreto nº 99.340.
Além disso, sabe-se que o ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES foi condenado à pena de 17
(dezessete) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, com regime inicial fechado, além de 1.362 (mil
trezentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) c/c art. 40, incisos I e II, do mesmo
diploma legal, na forma do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, transitando em julgado o
acórdão em 10.09.2024, o que deu azo à instauração da execução definitiva da pena.
Após instaurada a execução penal, este Juízo declinou da competência para a execução da
pena privativa de liberdade imposta ao ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES para a Vara de
Execuções Penais/TJDFT, em razão da condição de civil do apenado, nos termos do art. 62 do
CPM e da Súmula 192 do STJ. Contudo, cabe àquele Juízo tomar as providências que
entender necessárias no que se refere a um pedido de possível extradição do apenado.
Porém, entende-se que a atual liberdade condicional recebida na Espanha não condiz com a
pena elevada que o ex-2º Sgt SILVA RODRIGUES precisa cumprir no Brasil.
Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, DETERMINO a realização de pedido
de extradição do ex-2º Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES, direcionado ao Reino da Espanha,
seguindo os trâmites para a cooperação internacional, conforme a Lei nº 13.445/2017 c/c o
Decreto nº 99.340.
Em consequência, EXPEÇA-SE requerimento ao Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça
e Segurança Pública para a análise do pedido e posterior encaminhamento ao Ministério das
Relações Exteriores, a quem incumbe encaminhar para a Autoridade Central da Espanha.
Encaminhe-se cópia da presente decisão para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal
para as providências que julgar cabíveis.
A resposta à acusação apresentada pela defesa (ev. 173) será analisada em decisão posterior.
Intimem-se as Partes (...)” (Grifos no original).
Enfim, os fundamentos expendidos pelo Juízo apontado coator, mormente
quando lastreados na informação contida no Ofício nº 09165.202149/2025-80, de
18/06/2025, do Ministério das Relações Exteriores (APM, evento 160), dando conta de que o
Paciente está em liberdade condicional desde o dia 18 de fevereiro de 2025 e que submeteu
às autoridades espanholas pedido de asilo/refúgio, o qual ainda se encontra sob análise, estão
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolutamente condizentes com os requisitos exigidos pela lei processual penal militar com
vistas à decretação da custódia preventiva do Paciente, não sendo possível, por via de
consequência, identificar qualquer ilegalidade, coação ou abuso de poder no decisum
vergastado.
Confira-se, a respeito, os seguintes trechos do citado documento:
“(...) 6. Ainda de acordo com as informações transmitidas pelo Alto Representante, a principal
condição para que o ex-sargento passasse a gozar de liberdade condicional, o que se efetivou
a partir de 18/02, foi a suspensão da pena por dois anos, razão pela qual ela somente expirará
em 18 de fevereiro de 2027. A partir dessa data, o condenado ficará em liberdade, tão logo
seja recebida a remissão definitiva das penas por parte do Tribunal de Vigilância
Penitenciária. O passaporte do ex-militar estará válido até 23/05/2029.
7. De acordo com dados recentemente obtidos pela Adida da PF nesta capital, o ex-sargento,
porém, teria submetido pedido de asilo/refúgio às autoridades espanholas, o qual ainda se
encontraria sob análise. Para a Adida, a decisão teria sido tomada como provável manobra
para evitar eventual expulsão, para a qual a Adidância da PF nesta capital tem trabalhado
por meio de gestões junto à sua contraparte na Espanha.
8. A respeito de eventual expulsão do brasileiro, devo registrar, ainda, outras duas
informações compartilhadas com este Posto pelo CG em Madri: durante o cumprimento de
liberdade condicional, eventual decisão nesse sentido poderá ser tomada pela Audiência
Provincial de Sevilha, caso acionada pela defesa do ex-sargento ou pelo Ministério Público
espanhol. Uma vez finalizado o período de liberdade condicional, caberá à Polícia Nacional
da Espanha ("Departamento de Extranjería") eventual ordem nessa direção. (...)”.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Com efeito, não há amparo para a concessão da ordem, haja vista que estão presentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos nos arts. 254 e art. 255, “d”, ambos
do CPPM, conforme se observa dos trechos da decisão impugnada, acima transcritos.
Ao contrário do que alega o Impetrante, existem provas suficientes da autoria e materialidade
delitivas quanto aos delitos de associação para o tráfico e de lavagem de capitais, além de
evidenciar-se, em face das circunstâncias específicas do caso, a possibilidade de fuga do
Paciente. Nesse sentido, é pertinente trazer à colação os seguintes trechos do requerimento
ministerial nos quais estão estampados os sólidos fundamentos fáticos e jurídicos para a
constrição cautelar da liberdade do Paciente, verbis (APM, evento 140):
No caso em apreço, MANOEL SILVA RODRIGUES, como já reportado, foi preso em
flagrante, na cidade espanhola de Sevilha, levando consigo 37 quilos de cocaína, o que,
certamente, não arquitetou isoladamente, mas com o suporte de outras pessoas, o que traz
verossimilhança à imputação de prática do delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006,
que criminaliza o ato de associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da
mesma Lei, cominando-se a pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de pagamento de 700 a
1.200 dias-multa.
O modo de execução de viagens para o transporte de substância entorpecentes em aviões da
Força Aérea Brasileira, conforme se extrai dos autos, exigia planejamento e distribuição de
tarefas, desenhando-se a associação para delinquir. Por exemplo, conforme se extrai da
investigação da Polícia Federal, antes de viagens como a de Madri, também em Espanha -
que ocorreu anteriormente à que resultou na prisão em flagrante em Sevilha -, o ex-militar em
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comento dirigiu-se ao Motel Park Way, onde recebeu substância entorpecente de outro
integrante da associação criminosa para o tráfico (fl. 373 do IPL769-2019 e no Relatório
Final, Eventos 153 e 529).
Forma igual, há nos autos indícios fortes de que MANOEL tenha cometido delito previsto no
art. 1º, §1º, inc. I, da Lei 9.613/98, convertendo em ativos lícitos valores provenientes de
infração penal (lavagem de dinheiro), infração penal punível com reclusão de 3 a 10 anos, e
multa. Traduzindo em fatos, com o suposto dinheiro da ação criminosa, o denunciado
adquiriu, por exemplo, a motocicleta HONDA/NC 750 X, Placa PBK6699, em 08 de maio de
2019, menos de 72h após desembarcar de volta ao Brasil vindo da primeira missão na
Espanha, pelo valor de R$ 32.900,00, de JOSÉ NARDILEU CARNEIRO, conforme extrato
obtido junto nos sistemas disponíveis à Policial Federal.
Malgrado ainda em curso a ação penal, os elementos trazidos aos autos indicam
suficientemente a materialidade e a autoria das infrações penais indicadas, preenchendo-se os
requisitos para a decretação da segregação, mostrando-se indiscutível a presença da “fumaça
do bom direito” (fumus boni juris ou fumus comissi delicti).
Mas essa é apenas a base inicial. Deve também haver outro elemento que recomende
fortemente que o indiciado não seja mantido em liberdade durante o inquérito ou o processo,
ou seja, situações verificadas no caso concreto em que seja necessária a segregação, que
fundamentem a decretação da prisão preventiva.
Essas situações estão enumeradas na própria lei processual penal militar, no art. 255, que
exige como fundamento dessa prisão provisória que se busque a garantia da ordem pública, a
conveniência da instrução criminal, que se verifique a periculosidade do indiciado ou
acusado, que se busque a segurança da aplicação da lei penal militar ou que a medida
cautelar se configure em uma exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do
indiciado ou acusado.
(...)
Avaliando os fundamentos acima, compreende-se que, no caso concreto, a prisão preventiva se
torna necessária para assegurar a aplicação da lei penal militar (art. 255, d, do CPPM).
A aplicação da lei penal militar estará ameaçada nos casos em que o acusado fuja,
desapareça; portanto, diante de indícios de que isso possa ocorrer, para assegurar a
aplicação da lei penal militar será cabível a decretação da prisão preventiva.
(...)
O risco de fuga, no caso em apreço, é concretizado, no compreender do Ministério Público,
em dois pontos inegáveis.
Primeiro, no fato de o acusado já possuir condenação com trânsito em julgado por crime
militar e estar, no momento, em território estrangeiro, sendo plausível que, com sua colocação
em liberdade no exterior, a depender dos trâmites de repatriação (provavelmente, a expulsão),
haja a fuga, não apenas para livrar-se dos reflexos da persecução na Ação Penal Militar n.
7000135-21.2024.7.11.0011, mas para não cumprir o restante de pena decorrente da
condenação transitada em julgado na Ação Penal Militar n. 7000011-77.2020.7.11.0011, fruto
da detração do tempo cumprido na Espanha, nos termos do art. 8º do Código Penal Militar.
Segundo, porque, como se infere dos autos desta ação penal militar (APM n. 7000135-
21.2024.7.11.0011) e da APM n. 7000216-38.2022.7.11.0011, há no episódio em apuração a
constituição de uma associação para o tráfico de entorpecentes - daí a imputação pelo art. 35
da Lei n. 11.343/2006 -, sendo crível que os demais integrantes dessa associazione per
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delinquere atuem para que o réu se subtraia ou não seja mais encontrado, inclusive
obstruindo a persecução penal nas duas supracitadas ações penais, ainda em curso. (grifos
nossos) Outrossim, possui fundamental relevância a informação constante do Ofício
09165.202149/2025-80, de 18/06/2025, do Ministério das Relações Exteriores (APM, evento
160), no sentido de que o Paciente está em liberdade condicional desde 18/02/2025 e que
submeteu às autoridades espanholas pedido de asilo/refúgio, o qual ainda se encontra sob
análise.
Nesse cenário, o argumento defensivo de que inexiste risco de fuga, não se sustenta. Isso
porque, até fevereiro do ano corrente, o Paciente encontrava-se encarcerado na Penitenciária
da Sevilha, razão pela qual as possibilidades de empreender fuga eram realmente remotas.
Contudo, como visto, atualmente está em em gozo de liberdade condicional, e tem adotado
medidas para tentar permanecer em território espanhol.
Desta forma, está sobejamente demonstrado que a medida cautelar de restrição da liberdade
do Paciente deve ser mantida, haja vista ser adequada e necessária para assegurar a
aplicação da lei penal na APM 7000135-21.2024.7.11.0011, e, consequentemente, na APM
7000216-38.2022.7.11.0011.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375689v2 e do código CRC 8cb6c4f2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 19/09/2025, às 11:58:25
7000477-37.2025.7.00.0000
40001375689.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR